Tribunal: TJES
Processo: 5002066-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002066-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMARI DA PENHA PARANHOS
RECORRIDO: LUIZA FERREIRA SEIDE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. COLISÃO TRASEIRA.
ENGAVETAMENTO
. AUSÊNCIA DE PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU QUE CONDUZIA O ÚLTIMO VEÍCULO.
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002066-88.2023.8.08.0024

Recorrente: ROSIMARI DA PENHA PARANHOS

Recorrida: LUIZA FERREIRA SEIDE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5048416).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSIMARI DA PENHA PARANHOS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
culpa exclusiva de terceiro (condutor do veículo FIAT UNO), ao argumento de que o acidente em questão já tinha ocorrido, quando por desatenção, o seu veículo colidiu com os outros automóveis;
b)
que o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Ao compulsar os autos, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva da recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

O
Juízo a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando a recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, verifico que a hipótese dos autos é de engavetamento, onde o veículo da requerida, por não guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e o veículo imediatamente a sua frente, colidiu na traseira deste (veículo de terceiro- Fiat Uno), que foi impulsionado como um corpo neutro involuntário contra a traseira do veículo da autora, caracterizando o chamado engavetamento.

Age com culpa o motorista que, desobedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, não guarda à distância de segurança entre o veículo conduzia e aquele que segue imediatamente à sua frente, dando, por isto, causa ao acidente, pois é possível, e, portanto, previsível, que este outro veículo tenha de parar devido ao fluxo de trânsito.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o veículo da requerida, por não guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e o veículo a sua frente- Fiat Uno, colidiu na traseira deste, que foi impulsionado como um corpo neutro involuntário contra a traseira do veículo da autora.

Assim, não restam dúvidas de que o responsável pelo engavetamento foi o condutor do veículo da requerida.

Dessa forma, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da recorrente no evento dano, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao desencadear o acidente em comento.

Outrossim, em se tratando de colisões traseiras (engavetamento), a presunção de culpa recai sobre o condutor do último veículo, que, em razão do abalroamento, desencadeia as demais colisões.

Como se não bastasse, a recorrente não produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente já tinha ocorrido quando então acabou colidindo com os demais veículos, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

A propósito, vejamos situações semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO
.
RESPONSABILIDADE PRESUMIDA DO ÚLTIMO MOTORISTA A COLIDIR. PRESUNÇÃO DE QUE A FORÇA DO IMPACTO É SUFICIENTE PARA IMPULSIONAR O VEÍCULO DA FRENTE E CAUSAR NOVO CHOQUE. ONUS DE PROVAR QUE O VEÍCULO ATINGIDO JÁ HAVIA COLIDIDO ANTERIORMENTE RECAI SOBRE O PRESUMÍVEL CULPADO
. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50006336920228210041, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 29-09-2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO
. COLISÃO TRASEIRA. ABALROAMENTO DE QUATRO VEÍCULOS EM SEQUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ACIDENTE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU, CONDUTOR DO VEÍCULO ASTRA, QUE NÃO CONSEGUIU EVITAR A COLISÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50053917120198210017, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 07-06-2023)

Por conseguinte, constatada a culpa exclusiva da recorrente pela ocorrência do acidente, e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROSIMARI DA PENHA PARANHOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)